Tribunal: CARF
Processo: 10865.721102/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721102/2011-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-011.866 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO PARDO PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido recurso de ofício que não ultrapassa o limite de alçada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado(a)), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di
Giovanni.
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS/COFINS apurados nos períodos de
junho de 2006 a junho de 2007, agosto de 2007 a janeiro de 2008 e agosto a dezembro de 2008.
1.2. Para tanto, narra o TVF que acompanha o lançamento que:
1.2.1. A Recorrente apurou débito de PIS/COFINS na venda de embalagens a
comerciais e envasadoras de água pela alíquota da não cumulatividade quando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721102/2011-15
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.866 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721102/2011-15

correto seria aplicação de alíquota por unidade do produto nos termos do artigo 51
da Lei 10.833/03;
1.2.2. Não foram demonstrados pela Recorrente os créditos descritos nas linhas
26 (outras deduções), 21 (outros créditos a descontar) e 17 (créditos calculados
por unidade de medida do produto) do DACON.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.3.1. Nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa, pois não há
descrição de quais despesas foram glosadas e descrição da forma em que a
Recorrente transfere as embalagens para outras pessoas jurídicas (se venda ou
industrialização por encomenda);
1.3.2. Apenas se aplica o regime de tributação por unidade nas vendas de
embalagens para indústria de águas, águas com açúcar e cervejas quando o
destinatário apresentar declaração neste sentido;
1.3.2.1. O artigo 51 § 2o da Lei 10.833/03 não foi regulamentado;
1.3.2.2. Parte das vendas foi destinada a fabricantes de embalagens e não
para comerciantes;
1.3.3. Ilegal a incidência da SELIC sobre os juros de mora;
1.3.4. A multa moratória é desarrazoada e confiscatória.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto deu parcial provimento à Impugnação, “para reduzir
as contribuições lançadas para os meses de junho de 2006 a junho de 2007 (e na mesma
proporção os juros e multa)”, recorrendo de ofício, porquanto:
1.4.1. O TVF descreve que a operação entre a Recorrente e as
envasadoras/comerciantes é de compra e venda e o detalhamento das glosas
relativas ao IPI encontra-se no Anexo II da autuação, logo, não há que se falar em
nulidade;
1.4.2. “Quatro empresas [compradoras da Recorrente] possuem como Atividade
Econômica Principal a “Fabricação de águas envasadas – código 11.21-6-00”,
sendo que uma delas traz ainda o termo “refrigerante” no nome empresarial
(Ipê). Portanto, as vendas das pré-formas a tais empresas, por se destinaram ao
envasamento de água (e eventualmente refrigerante) devem ser tributadas por
unidade de produto”
1.4.2.1. A declaração do adquirente quanto à destinação do produto é
exigível apenas por interesse da Recorrente e quando há dúvida acerca da
destinação do produto;
1.4.3. Salvo as empresas Serraplast e TSC, as demais adquirentes dos produtos da
Recorrente são comerciantes de embalagens, pois ou têm esta atividade como
secundária ou indicam em sua denominação social o termo “Comercial”;
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.866 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721102/2011-15

1.4.4. Não é possível a autoridade administrativa afastar por ilegalidade a
aplicação da SELIC ou da multa moratória.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Ante o limite de alçada disposto pela Portaria MF 2/2023 e o montante
expurgado do lançamento (R$ 32.751,88) não conheço do Recurso de Ofício.

3. Pelo exposto, não admito o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1644
DF CARF MF
Original